Tribunal: TJDFT
Processo: 0749457-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749457-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA LAISSY LTDA - ME, ALDAIR PEREIRA DUARTE, LAIDE DIAS DE ARAUJO DUARTE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo, o Banco do Brasil pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desarquivamento do feito para a realização de novas pesquisas de bens dos devedores via SisbaJud. Em suas razões, o agravante aduz que o seu pedido de realização de pesquisa via SisbaJud mostra-se necessário, tendo em vista que esse sistema trouxe inovações e incluiu diferentes operações financeiras, as quais não eram incluídas no extinto sistema BacenJud, sendo, com isso, desnecessária a comprovação de alteração da situação econômica dos agravados. Alega que, dentre as novidades do novo sistema de pesquisa, cabe destaque a inclusão em sua base de pesquisa das instituições denominadas Fintechs, as quais, por serem bancos exclusivamente digitais, têm sido amplamente utilizadas e já fazem parte da realidade brasileira. Sustenta que, além de o SisbaJud ser um sistema autônomo e diferente do sistema BacenJud, já decorreu mais de um (1) ano desde a última consulta aos ativos financeiros dos agravados. Afirma que não possui outro meio para consultar a existência de bens penhoráveis dos devedores e que a demora na realização da pesquisa de ativos financeiros lhe acarreta grave prejuízo, uma vez que atrasa a satisfação do seu crédito. Liminarmente, requer que seja determinada a consulta e penhora de ativos financeiros dos agravados via SisbaJud. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal concedida. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à apreciação dos requisitos acima alinhados. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens dos agravados passíveis de penhora com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. Além do mais, a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível a renovação de consulta ao sistema Bacenjud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (acórdãos no 1297604, 1290158, 1244671, 1247755 e 1270502). Compulsando os autos, verifica-se que a última consulta foi realizada há mais de um ano, razão pela qual, em uma análise perfunctória, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao Bacenjud. Ademais, denota-se que a pretensão foi de se realizar pesquisa de bens dos agravados via SisbaJud, o qual é um sistema que traz novidades e maior amplitude na base de consulta, incluindo instituições financeiras que não existiam no antigo sistema Bacenjud. Com isso, ainda que o pedido de desarquivamento para a realização de novas pesquisas dependesse da indicação de bens passíveis de penhora, cumpre esclarecer que tal condição não impede que o agravante peticione ao Juízo requerendo a efetivação de medidas de pesquisa, desde que o credor demonstre a plausabilidade e efetividade da medida pleiteada, como no caso em tela. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada para deferir a consulta ao sistema Sisbajud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal Publique-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator